Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-73.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE COMPROVADA DE MONITOR EDUCACIONAL. POSSIBILIDADE. DEVER DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A educação é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, sendo dever do Estado e da família promovê-la e incentivá-la, e garantir "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino", sem discriminação, com a finalidade de proporcionar igualdade de oportunidades, maximizando o desenvolvimento acadêmico e social pleno.
2. O parágrafo único do art. 3o da Lei n.o 12.764/2012 dispõe expressamente que “em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado”.
3. Na hipótese dos autos, o autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), comprovou a necessidade de acompanhamento por monitor ou educador social voluntário (ESV), não exclusivo, durante todo o período em que estiver em ambiente escolar, com base na Lei no 12.764/12.
4. Inexiste afronta à separação dos poderes, por se tratar de efetivação de direito fundamental, cabendo ao Poder Judiciário, quando provocado, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal), adotar as medidas necessárias a fim de que referidas garantias constitucionais não se traduzam em meros enunciados simbólicos.
5. Apelação conhecida e desprovida.